Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RAI 1018629-27.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1016510-87.2020.811.0002, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, ajuizada por G.A.P.C, representado pelo seu genitor, Paulo Jose Prado Cruz, que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pela parte autora, para que a demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, viabilize o tratamento do autor, nos termos da indicação médica com 04 (quatro) horas diárias, cinco vezes por semana dentro do PROTOCOLO PEDIASUIT, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitado a 10 dias multa.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que o agravado afirma que “foi diagnosticado com Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana que evoluiu para hiprocefalia e reinfecção da DVP aos 1 ano e 4 meses e nova infecção aos 3 anos de idade. ” (Id. 56468533, pág. 5), e por essa razão ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização, com o fito de compelir a empresa Agravante a “AUTORIZAR/CUSTEAR o fornecimento das medicamentos: BIG FRAL TAMANHO P, sendo 150 unidades de fraldas descartáveis por mês; ÓLEO CANABIDIOL ABRACE ESPERANÇA ARTESANAL 10mg/ml, sendo um frasco por mês, dar 1,5ml de 12/12horas TEGRETOL CR 400mg C/60 CP, 2 vezes por dia; RISPERIDONA 3mg (C1/BCA), bem como, a autorização do tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT.” (Id. 56468533, pág. 6).
Registra que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo do tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento PEDIASUIT, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional, bem como tratar-se de tratamento com utilização de órteses sem não ligada a ato jurídico [sic.]. ” (Id. 56468533; pág. 8)
Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “o tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT em questão é classificado como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora ” (Id. 56468533; pág. 9, destaques no original)
Sustenta a inexistência da probabilidade do direito da parte agravada, eis que “o tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual. ” (Id. 56468533, pág. 13)
Assevera que, “o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim TAXATIVO, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras. ” (Id. 56468533, pág. 18, destaques no original)
Aduz que, “O tratamento pretendido pela parte Agravada – Pediasuit– não se encontra previsto no rol da Agencia Nacional de Saúde, razão pela qual o referido diploma legal não estabelece a obrigatoriedade de custeio do tampouco veda a sua exclusão. ” (Id. 56468533, pág. 21, destaques no original). Além disso, “por inexistir comprovação científica que evidencie a superioridade dos tratamentos perquiridos em prejuízo aos métodos de terapia convencionais, os quais a Agravante não se nega a fornecer, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologia alternativa, realizado por profissionais não credenciados, devendo ser revogada a decisão liminar concedida. ” (Id. 56468533, pág. 35, destaques no original).
Informa que, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.733.013/PR entendeu pela taxatividade do rol de cobertura estabelecido pela ANS.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada, de forma sucessiva requer que seja modificada a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme o valor da tabela, bem como seja repassado o valor de co-participação da parte agravada, ainda de forma sucessiva pugna para que a agravada preste cação idônea condizente com o tratamento requestado.
É a síntese.
Decido.
Anote-se que o este recurso de agravo de instrumento é conexo ao recurso de agravo de instrumento no 1014712-97.2020.8.11.0000, porquanto são referentes a mesma demanda originária.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá–MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 56468546 (pág. 26), datado de 03 de abril de 2020, observa-se que o autor/agravado é portador de atraso global do DNPM, baixa acuidade visual de ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, e que pela patologia citadas e a quantidade de crises, o paciente é portador de déficits e limitações motoras sequelares importantes.
O magistrado de primeira instância deferiu a liminar requerida pela parte agravada com fundamento na existência de avaliação por neurologista. Confira-se:
“[...] Aportou aos autos o petitório de id. 35866195 – Pág. 1-8, no qual a parte autora informa que contra a decisão deste juízo foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento 1014712-97.2020.811.0000, contudo o entendimento deste juízo foi confirmado pela 2a instância, motivo pelo qual formula pedido de reconsideração, alegando que o autor passou por avaliação com Neurologista que emitiu novo Laudo Médico, ao final pugna que a ré seja compelida a autorizar o tratamento de fisioterapia pelo Método Therasuit, bem como forneça fraldas descartáveis.
[...]
Ante o exposto, tendo em vista a juntada do documento pertinente para reconsideração da decisão deste juízo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora, para que a demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, viabilize o tratamento do autor, nos termos da indicação médica com 04 (quatro) horas diárias, cinco vezes por semana dentro do PROTOCOLO PEDIASUIT (id. 35866198), sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitado à 10 dias-multa. [...]” (Id. 56468546, pág. 303)
Fato é que tendo o médico especializado prescrito o tratamento do autor, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remeta-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para caso queira, oferecer parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator